Tribunal: STF
Processo: Rcl 78429
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. ORDEM JUDICIAL PARA BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPFS 275, 485, 988 E 1012. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por SÃO JOSÉ ASSISTENCIA SAUDE LTDA em face de decisão (e-doc. 42) proferida pela 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Cubatão (Processo nº 1000666-79.2024.5.02.0254) e de decisão (e-doc. 38) proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Carlos (Processo nº 0012024-88.2023.5.15.0106) que supostamente teriam afrontado o assentado por esta Corte nas ADPFs nº 275, 485, 988 e 1012.



    2. O Processo nº 1000666-79.2024.5.02.0254 cuida-se de reclamação trabalhista movida por Gissiele de Lima em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas. Na fase de execução, foi determinada a penhora de valores depositados nas contas da instituição, o que foi objeto de embargos à execução julgados improcedentes, em decisão (e-doc. 42) abaixo transcrita:



    Vistos etc. 



    São José Assistência Saúde Ltda   ingressou com EMBARGOS À EXECUÇÃO, pelas razões de Id.29608b3, juntando os documentos de Id.eef18c7 e seguintes. 



    A parte contrária ofereceu resposta no Id.5305708, pugnando pela rejeição. 



    É o relatório. 



    D E C I D O 



    Os embargos são tempestivos. Juízo garantido. Conheço.



      Impenhorabilidade dos valores penhorados. Em linhas gerais, a embargante pretende a desconstituição da penhora que recaiu sobre os valores bloqueados em sua conta bancária R$6.909,90 e R$21,51. 



    Sustenta que a sua renda proveniente apenas de repasses decorrentes dos contratos firmados junto à administração pública para a prestação de serviços públicos de saúde e educação, pugnando pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do CPC. Ainda aduz que as referidas contas seriam destinadas a recebimento exclusivo de repasses públicos. 



    Para a apreciação do mérito é necessário ressaltar que a embargante é uma empresa privada, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, prestadora de serviços públicos, que recebe verbas de natureza pública destinadas à saúde e verbas de particulares. Assim, apenas quando comprovada a natureza pública das verbas é que se impõe a condição de impenhorabilidade. 



    Assim, penhorados os valores, que têm como finalidade a quitação de uma verba alimentar, cabe ao Juízo verificar as provas coligidas.



    Nesse sentido, a embargante não logrou comprovar que os valores ora em análise são impenhoráveis. O extrato bancário do Banco do Brasil, anexado no Id.dca21f9,  aponta um breve período de tempo, não sendo produzida a efetiva prova relacionando o contrato público firmado com o valor penhorado. 



    Ante o exposto, CONHEÇO os embargos à execução opostos por SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE LTDA para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra,  mantendo a penhora. 



    Custas pelo Executado no valor R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), na forma do art. 789-A, V, da CLT.  



    Intimem-se as partes. 



    Nada mais. 



    CUBATAO/SP, 27 de janeiro de 2025. 



    SAMANTHA FONSECA STEIL SANTOS E MELLO



    Juíza do Trabalho Substituta



    (e-doc. 42, grifo nosso) 



    3. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 05, p. 187-202) que está pendente de julgamento conforme se verifica de consulta processual pública.



    4. Para a reclamante, referida decisão (e-doc. 42) viola os paradigmas invocados (ADPFs 275, 485, 988 e 1012), pois:



    a) “a Reclamante recebeu uma nota da SP-SEC FAZENDA E PL, de R$22.610,08, em 16/01/2025, um dia antes do bloqueio [...] Este pagamento se trata do contrato público ativo com o Departamento Regional de Saúde XVI, Região Sorocaba (doc. anexo 4), o qual se trata de serviços de saúde (home care), suja [sic] conta para pagamento é Banco do Brasil, agência 1213, conta 62103-0, por ser imperativo e estar relacionado ao Estado de São Paulo, conforme o já explicado, embora por equívoco a contratada enviou e-mail solicitando a mudança para a conta CORA, agência 0001, conta 3368625-8” (e-doc. 37, p. 2);



    b) “a penhora realizada em 17/01/2025, no valor de R$6.909,90, no Banco do Brasil, e a penhora de R$21,51, no Banco Cora, afetam diretamente a [...] prestação do serviço de saúde pública essencial e indispensável para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em benefício direto do jovem Gabriel Roldão” (e-doc. 37, p. 3);



    c) Destaca que “Todos esses pontos foram levantados e pormenorizados na Impugnação protocolizada na 4ª Vara do Trabalho de Cubatão [...] Porém, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cubatão indeferiu o pedido de desbloqueio” (e-doc. 37, p. 3).



    5. Já o Processo nº 0012024-88.2023.5.15.0106 cuida-se de reclamação trabalhista movida por Kethelen Cristina da Silva e Souza em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas. Na fase de execução, foi determinada a penhora (e-doc. 07, p. 1-2) de valores depositados nas contas da instituição, o que foi objeto de impugnação (e-doc. 07, p. 4-14) que foi parcialmente acolhida em sentença (e-doc. 38) cujos trechos são abaixo transcritos:



    SENTENÇA 



    I - RELATÓRIO 



    A executada, SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE LTDA, apresentou IMPUGNAÇÃO À PENHORA, requerendo, em síntese, URGENTE – DESBLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – REPASSE DE VERBA PÚBLICA PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO – ART. 833, IX, CPC. 



    Ela também apresentou emenda e petições. 



    A secretaria anexou consultas ao Sisbajud, pelas quais se vê que a ordem de bloqueio de R$5.677,75 foi integralmente cumprida, tendo sido apreendidos R$1.339,27 e R$4.309,49 no Banco do Brasil e R$28,99 no Cora, encontrando-se os três valores em conta judicial. 



    Foi proferido despacho. 



    A executada e a exequente, KETHELEN CRISTINA DA SILVA DE SOUZA, manifestaram-se. 



    É o relato do necessário.



    II – FUNDAMENTAÇÃO 



    Entendo que o processo não envolve questão de contratação de autônomo ou de pessoa jurídica e, ainda que assim não fosse, a existência do vínculo empregatício, neste feito, sequer foi negada em contestação e está coberta pelo manto da coisa julgada desde 13/8/2024. Indefiro, pois, o pedido de suspensão. 



    A exequente apresentou contrarrazões a supostos embargos declaratórios, o que não era o caso. De qualquer forma, não vislumbro dolo, abuso, nem cabimento de multa.



    Respeitosamente, entendo que parcial razão assiste à executada, porque logrou trazer comprovação específica apenas quanto ao valor de R$4.308,91. 



    Neste mesmo sentido, vide ementa infra transcrita, in verbis: 



    “PENHORA DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À APLICAÇÃO NA SAÚDE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IX DO CPC/2015. A agravada, entidade filantrópica, comprovou que os valores objeto de penhora por meio do convênio BacenJud são oriundos de repasse realizado pelo Município de Boa Esperança do Sul e destinados à prestação de serviços assistenciais à saúde da população residente no referido município, sendo impenhoráveis, por força do inciso IX do art. 833 do CPC. Agravo desprovido.” (PROCESSO nº: 0010254-88.2016.5.15.0079 AP, AGRAVANTE: NELCI BARROS ROSSI, AGRAVADOS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO e MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL, Data publicação: 24/04/2020, Órgão Julgador: 9ª Câmara, Relator: GERSON LACERDA PISTORI). 



    Por conseguinte, defiro em parte o pedido de tutela, determinando que a executada informe os dados bancários para que, independentemente do trânsito em julgado, a secretaria transfira os R$4.308,91 a seu favor. 



    Após o trânsito em julgado, o restante será transferido à autora, que deverá ser intimada a se manifestar em termos de prosseguimento. 



    III - DISPOSITIVO 



    Assim sendo, decido: acolher em parte os embargos à execução opostos por SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE LTDA, bem como deferir em parte o pedido de tutela, dando determinações a serem cumpridas independentemente do trânsito em julgado e após o trânsito em julgado, nos termos da fundamentação. 



    Custas pela executada, no importe de R$ 44,26, nos moldes delineados no inciso V, do art. 789-A Consolidado, de cujo recolhimento fica isenta (tal como na sentença de conhecimento). 



    Intimem-se as partes, inclusive, para informar os dados bancários. 



    SAO CARLOS/SP, 06 de maio de 2025.



    ANA FLAVIA DE MORAES GARCIA CUESTA



    Juíza do Trabalho Titular



    (e-doc. 38, grifo nosso) 



    6. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação. 



    7. Para a reclamante, referida decisão (e-doc. 38) viola o assentado nas ADPFs 275, 485, 988 e 1012, pois “mesmo diante da alegação de impenhorabilidade total, por demonstração específica de que todos os valores e contratos ativos são provenientes de contrato de gestão com os entes públicos (doc. anexo 2 e 3)”, o juízo reclamado “somente liberou o bloqueio parcial por entender impenhorável, e manteve o bloqueio de R$1.368,84”(e-doc. 37, p. 4).



    8. Destaca que o valor remanescente deve ser desbloqueado, “pois ilegal a manutenção da constrição, tendo em vista ser verba proveniente de repasse público para a saúde (doc. anexo 4 c/c doc. anexo 12 da exordial), sendo impenhorável” (e-doc. 37, p. 4).



    9. Assim, roga pela procedência desta ação com vistas a obter a cassação das decisões reclamadas e o desbloqueio de valores objeto de constrição judicial. 



    10. Na oportunidade, pleiteia também a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 37, p. 5).



    É o Relatório. Decido. 



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante indica como violadas as ADPFs 275, 485, 988 e 1012 cujas ementas são abaixo transcritas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26.06.2019 PUBLIC 27.06.2019, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03.02.2021 PUBLIC 04.02.2021, grifo nosso)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM MEDIDAS CONSTRITIVAS DE RECEITAS PÚBLICAS REPASSADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais consideradas lesivas a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. As decisões judiciais impugnadas, pelas quais se determinam medidas de constrição judicial sobre recursos públicos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE às unidades executoras próprias, para a satisfação de créditos trabalhistas, ofendem ao princípio da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição da República), da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e da continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 3. Arguição julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado de Santa Catarina que determinaram o bloqueio, penhora ou sequestro sobre verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola às Associações de Pais e Professores no Estado de Santa Catarina para satisfazer crédito trabalhista e determinar a imediata devolução das verbas bloqueadas. (ADPF 988, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18.10.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 24.10.2022 PUBLIC 25.10.2022, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16.12.2022 PUBLIC 19.12.2022, grifo nosso)



    14. Naqueles processos (ADPFs 275, 389, 485 e 1012), esta Corte assentou que verbas públicas destinadas à execução de serviços públicos de saúde não podem ser direcionadas, indevidamente, para pagamento de despesas estranhas ao objeto dos instrumentos a que se estejam vinculadas.



    15. Das decisões reclamadas (e-doc. 38 e 42), extrai-se que tanto no Processo nº 1000666-79.2024.5.02.0254 quanto no Processo nº 0012024-88.2023.5.15.0106, o Poder Judiciário entendeu que a reclamante não conseguiu comprovar que a integralidade dos valores bloqueados era, de fato, impenhorável.



    16. No Processo nº 1000666-79.2024.5.02.0254, o juízo destacou que “a embargante não logrou comprovar que os valores ora em análise são impenhoráveis. O extrato bancário do Banco do Brasil, anexado no Id.dca21f9, aponta um breve período de tempo, não sendo produzida a efetiva prova relacionando o contrato público firmado com o valor penhorado” (e-doc. 42). 



    17. Já no Processo nº 0012024-88.2023.5.15.0106, a sentença reclamada destaca que a empresa teria logrado “trazer comprovação específica apenas quanto ao valor de R$4.308,91” (e-doc. 38).



    18. Concluir em sentido diverso do órgão reclamado exige revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar a ordem de bloqueio com fundamento nos paradigmas invocados, há necessidade de análise de instrumentos contratuais e seus respectivos termos aditivos, bem como da respectiva correlação com notas fiscais e documentos bancários apresentados.



    19. Não obstante, tais elementos não são passíveis de aferição pela via estreita da reclamação, devendo-se adotar, por cautela, os instrumentos recursais próprios no processo originário.



    20. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.



    21. Quanto ao pedido da justiça gratuita, realço que a reclamante apresentou documento (e-doc. 43) que indica possuir pendências financeiras junto ao Fisco, bem como a existência de 34 títulos protestados em relação ao seu CNPJ, além de apresentar lista (e-doc. 44) de débitos tributários relativos a PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, CP-segurado e CP-patronal. 



    22. Não se sabe, contudo, qual o impacto/repercussão de tais valores face às receitas da empresa, na medida em que nem mesmo há manifestação do setor financeiro da empresa que comprove as alegações apresentadas, em 11.04.2025, na petição inicial (e-doc. 01, p. 13-14), antes da emenda. Por tais razões, indefiro o pedido de justiça gratuita.



    23. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, em virtude da manifesta impossibilidade desta reclamação constitucional promover o revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme destacado no item 18 desta decisão.



    24. Friso, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação do pedido de gratuidade da justiça, sanando-se o exigido no item 22, sob pena de deserção.



    25. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente